Tribunal: TJDFT
Processo: 0745715-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0745715-81.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA EMBARGADA: CENTRAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL BARU S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MKS Gestão de Resíduos Ltda. contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo Interno interposto no Agravo de Instrumento no 0745715-81.2025.8.07.0000, em trâmite perante a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em face da Central de Gerenciamento Ambiental Baru S.A., ora embargada. A embargante alega que a decisão impugnada, de ID 77853082, incorreu em contradição, obscuridade e omissão, porquanto, ao mesmo tempo em que manteve a decisão agravada, determinou a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões, criando, segundo sustenta, inconsistência procedimental e ofensa ao rito processual previsto no art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. No mérito, aponta que a decisão apresenta contradição manifesta, pois realiza juízo de mérito sobre o agravo interno, mantendo a decisão agravada e, em seguida, determina a intimação da parte adversa para contrarrazões, ato que deveria preceder o julgamento. Argumenta ser inviável processualmente que o recurso seja julgado antes da oitiva da parte contrária, o que, em seu entender, caracteriza inversão e tumulto processual. Sustenta, ainda, que a decisão é obscura por referir-se genericamente a “recursos” no plural e por determinar o retorno dos autos para análise do mérito dos “recursos”, sem esclarecer se se trata do agravo interno ou do agravo de instrumento principal, o que gera insegurança jurídica quanto ao estágio processual efetivo. Alega, também, omissão e erro de procedimento, pois, mesmo que se entenda que a decisão não tenha julgado o mérito do agravo interno, o relator, ao optar por não se retratar, deveria, conforme determina o art. 1.021, §2o, do CPC, submeter o recurso ao julgamento colegiado, providência que não foi adotada. Diante dessas irregularidades, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com o saneamento dos vícios apontados, notadamente para: (a) tornar sem efeito o trecho da decisão que “mantém a decisão agravada”, por configurar julgamento prematuro; (b) determinar o regular prosseguimento do feito, aguardando-se o prazo para contrarrazões; e (c) assegurar que, após eventual não retratação, o agravo interno seja submetido ao julgamento da Turma, em estrita observância ao comando legal. Em síntese, a embargante busca o reconhecimento de contradição, obscuridade e omissão na decisão monocrática, a anulação parcial de seus efeitos e a regularização do trâmite processual, conforme o rito estabelecido pelo Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos. Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por MKS Gestão de Resíduos Ltda. contra a decisão monocrática de ID 77853082, proferida nos autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 0745715-81.2025.8.07.0000, por meio da qual esta Relatoria manteve o entendimento anteriormente adotado e determinou a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões. No mérito, não assiste razão à embargante. A decisão impugnada não padece de qualquer contradição, obscuridade ou omissão. Ao manter o entendimento anteriormente proferido e determinar a abertura de vista à parte agravada para apresentação de contrarrazões, a decisão limitou-se a adotar medida de ordem procedimental, sem qualquer incursão no mérito recursal. Não há, pois, julgamento do agravo interno, mas mera manifestação de que não houve, até o momento, motivo para retratação, o que é compatível com o prosseguimento do feito. A inclusão do recurso em pauta, seja do agravo interno isoladamente, seja de eventual julgamento conjunto com o agravo de instrumento, será oportunamente determinada após a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo legal, conforme o rito processual previsto no art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Desse modo, inexiste a alegada inversão procedimental ou tumulto processual. Pelo contrário, observa-se que a insurgência reiterada da embargante, por meio de sucessivos pedidos e impugnações infundadas, é que contribui para o alongamento indevido da tramitação do processo, configurando o verdadeiro elemento de tumulto. Ademais, eventual vício formal seria sanado de forma natural com a manifestação da parte contrária ou com o simples decurso do prazo, não havendo qualquer prejuízo processual a justificar a interposição dos presentes embargos. Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada nem constituem via adequada para expressar mero inconformismo com o andamento do feito. Assim, em que pese a alegação de violação ao rito processual, o que se verifica é apenas insatisfação da parte com o teor e o curso da decisão, sem que haja efetivo descumprimento da legislação processual. Cumpre ainda salientar que o caminho processual adotado pela embargante revela manifesta afronta aos princípios da celeridade e da economia processual, na medida em que a interposição de embargos de declaração destituídos de fundamento concreto, voltados apenas à rediscussão de atos de natureza ordinatória, contribui para o prolongamento indevido da marcha processual e para o dispêndio desnecessário de recursos jurisdicionais. A conduta da parte, ao suscitar vícios inexistentes e insistir em questionar atos regulares desta Relatoria, vai de encontro à finalidade precípua do processo civil contemporâneo, que é assegurar a prestação jurisdicional eficiente, tempestiva e racional. Por fim, advirto a embargante que, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. Embora, no presente caso, opte-se por não aplicar de imediato a penalidade, a reiteração de expedientes similares poderá ensejar a imposição da multa legalmente prevista, diante do uso inadequado da via aclaratória com nítido caráter procrastinatório. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, cumpra-se a decisão de ID 77853082. Brasília – DF, 10 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator